Tribunal: TJBA
Processo: 8001346-83.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001346-83.2020.8.05.0113

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s):

APELADO: SABRINA BRANDAO SANTOS

Advogado(s):DENISE GONZAGA DOS SANTOS BRITO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REMOÇÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. APRESENTAÇÃO DA CNH NO LOCAL DA FISCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que o condenou ao pagamento de danos materiais e morais em razão da remoção de veículo da autora ao pátio municipal, após abordagem realizada por agentes de trânsito, na qual o condutor não portava fisicamente a Carteira Nacional de Habilitação, posteriormente apresentada ainda no local da fiscalização.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se foi legal a remoção do veículo ao pátio municipal, mesmo após a apresentação da CNH no local da abordagem; (ii) saber se a conduta administrativa configura ato ilícito apto a ensejar a responsabilidade civil objetiva do Município por danos materiais e morais; e (iii) saber se devem ser mantidos o valor fixado a título de indenização por danos morais e os honorários advocatícios arbitrados na sentença.

III. Razões de decidir

O CTB prevê, para a condução sem porte de documento obrigatório, penalidade de multa e medida administrativa de retenção até a apresentação do documento. Sendo a irregularidade sanável no local, o veículo deve ser liberado tão logo regularizada a situação.

A apresentação da CNH no próprio local da fiscalização afastou o fundamento jurídico para a retenção e, com maior razão, para a remoção do veículo ao pátio municipal. A medida adequada seria a liberação imediata do bem, sem prejuízo da autuação administrativa correspondente.

A remoção do veículo, nessas circunstâncias, configurou ato administrativo ilícito, por excesso e inobservância dos limites previstos na legislação de trânsito, atraindo a responsabilidade objetiva do Município, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

Os danos materiais são devidos, pois houve comprovação do pagamento de valores exigidos para a retirada do automóvel, desembolso diretamente relacionado à atuação indevida da Administração Pública.

Os danos morais também estão configurados, pois a autora foi privada indevidamente da posse e do uso de bem de sua propriedade, além de ter despendido tempo útil para resolver situação criada exclusivamente pela conduta irregular do ente público.

O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem caracterizar enriquecimento indevido.

Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os parâmetros do art. 85 do CPC, guardando compatibilidade com a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para a prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXII, e 37, § 6º; CTB, arts. 232 e 270, § 1º; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0504692-92.2018.8.05.0113, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, p. 10.07.2019; TJBA, Recurso Inominado nº 0178005-65.2019.8.05.0001, Rel. Juiz Mario Soares Caymmi Gomes, Terceira Turma Recursal, p. 17.11.2020; TJBA, Apelação nº 0004355-14.2006.8.05.0039, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Segunda Câmara Cível, p. 11.05.2022; STJ, Súmula nº 510.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8001346-83.2020.8.05.0113
em que figura como apelante
MUNICIPIO DE ITABUNA
e como apelada
SABRINA BRANDAO SANTOS

.

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
do apelo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239